Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o DO CDC. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas Recorridas e condenou as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de restituição no valor de R$ 1.663,95 (mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) e de indenização por danos morais à primeira Recorrida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e à segunda Recorrida no valor de 1.000,00 (mil reais).
2. Na origem, as autoras, ora Recorridas, ajuizaram ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram pacote de viagem para conhecer Portugal e França, que poucos dias antes da viagem foram informadas do cancelamento dos voos, que pediram o reembolso, mas lhes foram oferecidas condições abusivas, que deixaram de pagar as parcelas do pacote e que a Primeira Recorrente negativou o nome da primeira Recorrida.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (Id n. 50286941 e n. 50286935). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 50286949 e n. 50286950).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade das Recorrentes, no cabimento da condenação de ambas ao pagamento de indenização e do valor da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a primeira Recorrente afirma que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois atua como plataforma de pagamento e não teria ingerência sobre os pedidos. Aduz que as Recorridas não comprovaram o dano moral, que já possuem inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e que o valor arbitrado é excessivo. Requer a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade.
6. Por sua vez, a segunda Recorrente alega em suas razões recursais que não é parte legítima, pois não teria vendido passagens diretamente para as Recorridas. Defende que não houve falha na prestação dos seus serviços, que o cancelamento ocorreu em razão da pandemia, que a intermediadora não lhe solicitou o reembolso, que não há nexo de causalidade que justifique o seu dever de indenizar, que os danos morais não estão configurados. Requer a reforma da sentença para o afastamento da sua responsabilidade ou a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
7. A relação é de consumo, portanto aplica-se ao caso as regras do CDC.
8. A alegação da primeira Recorrente de que não é parte legítima para figurar no polo passivo não merece prosperar, uma vez que a sua atuação está vinculada ao recebimento dos valores cujo reembolso foi pleiteado pelas Recorridas. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
9. Igualmente, não assiste razão à segunda Recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora as passagens tenham sido vendidas através de intermediária, compõe a cadeia de consumo na qualidade de fornecedora do serviço de transporte aéreo, estando, portanto, submetida ao disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
10. A despeito de o cancelamento da viagem das Recorridas ter sido motivado pela pandemia, a falha na prestação do serviço não restou configurada pela frustração da realização da viagem e sim pela negativa de reembolso nas condições que as consumidoras fazem jus, restando patente a responsabilidade conjunta das Recorrentes, enquanto integrantes da cadeia de consumo, pelas consequências da má prestação do serviço ofertado.
11. Inexistindo prova de que houvesse registro de inscrição anterior à inclusão indevida em cadastro de inadimplente e estando os fundamentos lançados na sentença de origem de acordo com a situação vivenciada pelas Recorridas, está devidamente justificado o arbitramento de indenização por danos extrapatrimoniais em razão das consequências advindas do dano in re ipsa e do processo vivido por ambas na busca pelo reembolso dos valores despendidos na compra da viagem.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
14. Condenadas as Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.